Tribunal: TJDFT
Processo: 0036453-68.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES. NULIDADE PROCESSUAL. ÓBITO. CITAÇÃO ESPÓLIO OU HERDEIROS. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. REVELIA. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ABERTURA DE PRAZO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MULTA. REGRA LEGAL. ART. 1336, § 1o, DO CC.

1. Nas obrigações solidárias passivas, não há parcelamento interno do débito, restando a cada um dos devedores a obrigação de pagar por inteiro a dívida.

2. Nos termos do art. 275 do CC/02, o credor pode optar por “exigir e receber de um ou de alguns dos deverores, parcial ou totalmente, a dívida comum”. Hipótese de litisconsórcio passivo necessário não configurada nos autos, sendo dispensável a citação do espólio ou dos herdeiros do coproprietário para compor a lide.

3. No procedimento sumário, a contestação deverá ser oferecida na própria audiência de conciliação, caso frustrada a tentativa de acordo entre as partes, nos termos do art. 278 do CPC/73. A ausência da parte ré, devidamente citada e intimada, à audiência de conciliação enseja a decretação da revelia.

4. A revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial, não importando, contudo, julgamento automático pela procedência dos pedidos, devendo o magistrado analisar as provas coligidas aos autos e a legislação pertinente para apreciar o pedido autora.

5. Nos termos do art. 1.336, § 2o, do CC, o condômino que não pagar a cota condominial ficará sujeito ao pagamento da multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor do débito.

6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Preliminares rejeitadas.